Tribunal: STF
Processo: AP 1842
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu AUTORIZAÇÃO de deslocamento para frequentar as celebrações religiosas da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro do Oeste, na Avenida Paraná, nº 287, Centro, Cruzeiro do Oeste/PR - CEP 87.400-000, aos domingos, das 9h às 10h:30min e das 19h:30min às 21h:30min, às quartas-feiras, das 20h às 21h, e às sextas-feiras, das 20h às 21h:30min (petição STF nº 138.156/2023).



    O pedido é instruído com cópia de requerimento da entidade religiosa para “liberação da irmã Rebeca Silveira Molina de Oliveira para participação de nossa congregação aos fins de semana”, descrevendo a programação semanal.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à acusada REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA, CPF nº 348.847.798-35, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela PGR na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que a requerente possa participar celebrações religiosas aos domingos de manhã.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO formulado por REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA, CPF nº 348.847.798-35, AUTORIZANDO o seu deslocamento para frequentar as celebrações religiosas, realizadas aos domingos, das 9h às 10h:30min, na Igreja Presbiteriana de Cruzeiro do Oeste, na Avenida Paraná, nº 287, Centro, Cruzeiro do Oeste/PR.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente